Tribunal: TJDFT
Processo: 0004523-67.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004523-67.2016.8.07.0020 RECORRENTE: UOSTON CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO. CRIME DE TORTURA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal para condenar parte dos réus pelo crime de tortura previsto no art.1°, inc. I, “a”, da Lei n° 9.455/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Em seu recurso, o Ministério Público pugna pela nulidade da decisão judicial que proveu parcialmente embargos de declaração, em violação ao Princípio do Contraditório, ao passo que as teses defensivas suscitam nulidade do reconhecimento pessoal em sede inquisitória, insuficiência das provas para fins de condenação e inadequação da dosimetria penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas. 3.1. A exigência normativa prevista no art. 226 do Código de Processo Penal tem por fundamento afastar dúvidas sobre a identificação do investigado, mas o procedimento não constitui formalidade absoluta, cuja inobservância determine, por si só, a nulidade do feito, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo ao agente identificado. 3.2. Demonstrada a presença do apelante no local e ao tempo dos fatos, e considerando a absoluta certeza manifestada pela vítima na identificação do agente responsável por supostamente instigar os atos de tortura, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. 4. Conquanto não se possa considerar, por princípio, que a palavra da vítima possui especial relevância probatória para fins condenatórios, há determinados crimes, em que a presença de testemunhas é praticamente impossível, pois a clandestinidade é inerente à prática do fato, vale dizer, é da própria natureza do delito. 4.1. Em vista da particularidade inerente a estes tipos de crimes, a jurisprudência tem se consolidado por atribuir especial relevância ao depoimento da vítima, notadamente quando firme, coeso e coerente com os demais elementos probatórios trazidos ao caderno processual. 4.2. Nesse contexto, quando ancorada por outros elementos probatórios autônomos, a palavra da vítima possui relevância suficiente a determinar o juízo de procedência da pretensão acusatória. 5. Na espécie, a condenação se encontra suficientemente ancorada na prova dos autos, seja pelo relato da vítima, seja pelos elementos autônomos que o corroboram. 5.1. Não há falar em atipicidade da conduta, quiçá em sua desclassificação, eis que os fatos praticados se amoldam ao tipo penal previsto no art. 1°, inc. I, “a”, da Lei n° 9.455/97, consistente na conduta de constranger a vítima mediante violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter, no caso, a confissão da dívida e a declaração de responsabilidade por seu pagamento, inclusive com a entrega de seus bens a título de garantia. 6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado. 6.1. O Estabelecimento do regime inicial para cumprimento da pena se insere nas atribuições do magistrado ao fixar a dosimetria, segundo as balizas legais e o princípio constitucional da individualização da pena. 6.2. O fato de o Juízo singular haver provido os embargos de declaração apenas para adequar o regime inicial ao disposto na norma penal, ainda que sem ouvir o órgão acusador, por si só, não acarreta a nulidade do decisum. 6.3. A fixação do regime aberto para um dos réus condiz com a disciplina normativa prevista no art. 33, §2°, “a”, do Código Penal, tendo em vista a pena concretamente aplicada, e, ainda que as circunstâncias do delito tenham sido prejudiciais, não se verifica relevância suficiente à modificação do regime eleito pela norma penal, na forma pretendida pelo órgão acusador. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecidos e não providos. No recurso especial o recorrente aponta violação aos artigos 1o, inciso I, “a”, da Lei 9.455/1997, 226 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a ausência de dolo específico, a irregularidade do reconhecimento realizado em juízo, e que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica contrariedade aos artigos 5o, incisos XLVI, LIV, LV, LVII e XXXIX, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, asseverando ter sido inidônea a aplicação das majorantes da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como inobservância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da individualização da pena, da legalidade, e da proporcionalidade. Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação para o indeferimento da fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. Defende a existência de repercussão geral. Pede, alternativamente, a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, no caso de inadmissão dos apelos. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 29/7/2025 (ID74516558), o apelo extremo foi manejado em 30/7/2025 (ID 74570454). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a parte recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 29/7/2025, a interposição do recurso extraordinário em 30/7/2025 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para sua inadmissão. O recurso especial, por sua vez, é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Assim, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, inciso I, “a”, da Lei 9.455/1997, 226 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que: Na espécie, a despeito da resistência deduzida nos apelos, a condenação está lastreada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável aos ora apelantes. (ID 71782779); (...) no presente caso, a vítima não possuía dúvidas sobre o agressor, figurando o procedimento de identificação apenas para o fim de confirmar se a pessoa investigada seria aquela que, no momento da agressão, teria supostamente se identificado como Alex, de modo que o reconhecimento fotográfico constituiu uma medida assecuratória de que se valeu a autoridade policial para, na ocasião, individualizar o investigado. Aliás, a vítima reconheceu “com absoluta segurança e presteza” que o agente que se identificara como Alex seria justamente a pessoa de Ricardo Henrique. Além disso, as provas dos autos comprovam a efetiva presença do apelante no local e ao tempo dos fatos, de modo que, considerando a absoluta certeza manifestada pela vítima na identificação do agente responsável por supostamente instigar os atos de tortura, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. (ID 71782779). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Ao revés, limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Determino à Corec que autue os recursos interpostos por UOSTON CARVALHO DA SILVA. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/017